Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO À TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. REVISÃO DO ATO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar os réus ao restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais – nos contracheques do demandante; bem como ao pagamento, solidariamente, de R$ R$ 3.026,66 (três mil e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de GPS, devidas no período abril a outubro de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, com correção monetária pelo IPCA-E, e acrescidos de juros conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
2. Nas razões recursais, preliminarmente, o recorrente alega que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). Explana a natureza propter laborem da Gratificação por Atividade de Serviço Social – GPS. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019? ((Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019.).
4. No mérito, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram a alegada suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais inativos – GPS inativos - por ato do Distrito Federal (ID 13623055).
5. Contudo, o artigo 6o, inciso VI, da Lei Distrital n.o 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, prescreve: “[...] VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo”.
6. Na mesma seara, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, e alterou a Lei Distrital 2.743/2001, disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
7. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, haja vista a sua natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
8. Nesse contexto, a parte autora, servidor público aposentado, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da referida gratificação.
9. Por fim, a apreciação do pedido subsidiário pleiteado pela parte autora na inicial, no presente momento processual, configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao duplo grau de justiça. Assim, ressalta-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda referente à restituição das supostas parcelas descontadas do contracheque da autora, a título contribuição previdenciária, sob a Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais referentes ao restabelecimento e ao pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS à autora.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente Provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.